Tribunal: TCU
Processo: 014.719/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensões Civis deferidas pela Gerência Executiva do INSS em Natal  RN em favor de José Ulisses Lins, a partir do falecimento de Marilena de Andrade Lins, Maria Jose Ferreira Caldas, a partir do falecimento de José Wilson Lins Caldas, Maria de Fátima Pinheiro Albano, a partir do falecimento de Sebastião Albano da Silva, e Rita Cortez Fernandes, a partir do falecimento de Luzardo Fernandes Monteiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos iniciais sobre as pensões civis deferidas pela Gerência Executiva do INSS em Natal - RN a partir do falecimento de Marilena de Andrade Lins, José Wilson Lins Caldas, Sebastião Albano da Silva e Luzardo Fernandes Monteiro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a¿Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de pensão civil instituídos por José Wilson Lins Caldas em favor de Maria Jose Ferreira Caldas (à Peça 15 sob o ato n.o 10804706-05-2014-000004-4) e por Sebastião Albano da Silva em favor de Maria de Fátima Pinheiro Albano (à Peça 18 sob o ato n.o 10804706-05-2014-000015-0) concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de pensão civil instituídos por Luzardo Fernandes Monteiro em favor de Rita Cortez Fernandes (à Peça 16 sob o ato n.o 10804706-05-2014-000014-1) e por Marilena de Andrade Lins em favor de José Ulisses Lins (à Peça 17 sob o ato n.o 10804706-05-2014-000016-8), negando-lhes os respectivos registros; 9.3. deixar, no presente momento, de determinar o ressarcimento das eventuais quantias percebidas indevidamente pelos interessados apontados pelo item 9.2 deste Acórdão, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação do pagamento dos correspondentes proventos em respeito à decisão judicial prolatada no âmbito da Ação Ordinária n.o 2008.84.00.001100-0; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Gerência Executiva do INSS em Natal - RN adote as seguintes medidas: 9.4.1. acompanhe o desfecho da Ação Ordinária n.o 2008.84.00.001100-0 (Processo no 0001100-53.2008.4.05.8400) em tramitação perante o Tribunal Regional Federal da 5a Região e, a partir da superveniente decisão judicial final desfavorável ou favorável aos interessados apontados no item 9.2 deste Acórdão, adote as seguintes providências: 9.4.1.1. promova o envio dos subsequentes atos de pensão civil ao TCU, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados da superveniente decisão judicial final, em face de, eventualmente, essa decisão ser desfavorável aos interessados apontados no item 9.2 deste Acórdão; 9.4.1.2. promova o eventual ressarcimento dos valores indevidamente percebidos como "DECISAO JUDICIAL N TRANS JUG PE" ou "DECISAO JUDICIAL N TRANS JUG AP", entre outros títulos, observando o disposto, por exemplo, no art. 46 da Lei n.o 8.112, de 1990, em face de, eventualmente, a correspondente decisão judicial vir a ser desconstituída em desfavor, assim, dos interessados apontados no item 9.2 deste Acórdão; 9.4.2. dê ciência da presente deliberação aos interessados apontados pelo item 9.2 deste Acórdão; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Gerência Executiva do INSS em Natal - RN, para ciência e efetivo cumprimento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 14/6/2011, atente para a necessidade de promover o efetivo acompanhamento sobre a Ação Ordinária n.o 2008.84.00.001100-0 (Processo no 0001100-53.2008.4.05.8400) em tramitação perante o Tribunal Regional Federal da 5a Região, notificando a Conjur junto ao TCU sobre o eventual andamento do aludido processo; e 9.7. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.4 deste Acórdão.